Tribunal: TJMT
Processo: 0012461-02.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0012461-02.2017.8.11.0042
RECORRENTES: FRANCIELLY MUNIK DOS SANTOS e MICHAEL JACKSON COSTA DELMINIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0012461-02.2017.8.11.0042
RECORRENTES: FRANCIELLY MUNIK DOS SANTOS e MICHAEL JACKSON COSTA DELMINIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCIELLY MUNIK DOS SANTOS e MICHAEL JACKSON COSTA DELMINIO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 99815979):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA – MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.
Impõe-se a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido quando o acervo probatório evidenciar, de maneira insofismável, que os acusados possuíam arma de fogo de calibre .38 e munição respectiva na residência, onde foram encontradas também porções de substância entorpecente destinadas à comercialização.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que “as denúncias anônimas, a fuga do Recorrente para o interior do imóvel e a posterior apreensão de drogas na casa dos Recorrentes não configuram justa causa para legitimar a violação do direito à intimidade domiciliar garantido na Constituição, donde a prova assim obtida deve ser considerada nula e desentranhada dos autos. (...) não deve existir somente situação de flagrância, mas verdadeira situação de emergência que exija ação policial imediata.” (Id. 107069980)
Ao final, os recorrentes pugnam pelo conhecimento e provimento do presente recurso especial, para restabelecer a absolvição proferida em Primeira Instância, referente aos “delitos de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de armas de fogo, em razão da ilicitude da prova obtida mediante invasão domiciliar (...).” (Id. 107069980)
Ademais, consigna-se que fora interposto recurso extraordinário, simultaneamente, por suposta contrariedade ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (Id. 107480955).
Contrarrazões (Id. 110494958).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“Nesse contexto, em relação à preliminar arguida pelo parquet, observo que, em verdade, a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI, in fine, do art. 5o da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.
Com efeito, verifico que os policiais militares Eloiza Fernanda Souza Silva, inquirida em delegacia e em juízo, e Raphael Martins Magalhães, inquirido apenas sob o crivo do contraditório, afirmaram que o local da abordagem é comumente conhecido por ser ponto de comércio de entorpecentes.
Outrossim, Raphael Martins frisou que recebeu delações apócrifas de que Michael Jackson estaria realizando o comércio de drogas naquele local, razão pela qual se dirigiram à rua em questão e flagraram o apelado em atitude suspeita, quando então, ao avistar a viatura, ele empreendeu fuga.
Assim, os policiais lograram abordar o apelado em sua residência, e em busca no local, encontraram os objetos ilícitos no telhado da casa, quais sejam, um revólver calibre 38 sem marca definida e com numeração parcialmente ilegível, uma munição de mesmo calibre, 145,30g de cocaína, 30,12g de maconha, e duas balanças de precisão (Ids. 86453540, pp. 20-22 e 86453542).
Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.
Assim, pela dinâmica fática extraída do conjunto probatório, tem-se a existência de denúncias inominadas prévias de que o apelado realizava o comércio de drogas, e que ele empreendeu fuga ao avistar a aproximação dos policiais, fugindo em direção à residência.
Tais fatores são aptos a despertar, nos agentes policiais, fundadas suspeitas de que no interior do imóvel poderia haver drogas ou objetos ilícitos, o que efetivamente se comprovou.
Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:
“Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).
“Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).
Portanto, acolho a preliminar para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais e, por consequência, considerar lícitos os elementos probatórios decorrentes de tal diligência.” (Id. 99815972).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, pleiteiam os recorrentes que seja reformado o acórdão combatido, para absolvê-los dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo, em razão da ilicitude das provas obtidas através de invasão domiciliar.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por FRANCIELLY MUNIK DOS SANTOS e MICHAEL JACKSON COSTA DELMINIO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 99815979):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA – MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.
Impõe-se a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido quando o acervo probatório evidenciar, de maneira insofismável, que os acusados possuíam arma de fogo de calibre .38 e munição respectiva na residência, onde foram encontradas também porções de substância entorpecente destinadas à comercialização.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.”
Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam violação ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que “a prova utilizada para a condenação dos Recorrentes, a exemplo dos entorpecentes e balanças de precisão, fora obtida mediante ingresso policial em seu domicílio, em período noturno, desautorizadamente, à míngua de mandado judicial e ausentes fundadas razões a indicar, de maneira satisfatória e objetiva, situação de flagrância e cuja urgência em sua cessação demandaria ação imediata.” (Id. 107069975).
Ao final, requerem que seja declarada nula a busca domiciliar realizada em sua residência, bem como de todas as provas derivadas do ato, e, “Que seja declarada a consequente ABSOLVIÇÃO dos Recorrentes, por absoluta falta de provas do delito imputado.” (Id. 107069975).
Recurso tempestivo (Id. 107480955).
Contrarrazões (Id. 110494959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Ab initio, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, quanto a tese de nulidade das provas produzidas durante a busca domiciliar realizada em sua residência, os recorrentes pretendem rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (CF, ART. 5o, XI) – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 603.616/RO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1216502 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1317063 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, fica vedada a análise da supracitada tese pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Outrossim, da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Além disso, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar as controvérsias que lhe são suscitadas, é indispensável que a violação ao postulado constitucional ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) (negritei)
Desta feita, no que tange a tese de ofensa ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, ante a nulidade das provas obtidas através de invasão domiciliar, verifica-se a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente a espécie, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, portanto, obstado também a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, admito o recurso especial e inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça